Tribunal: TRF3
Processo: 5033815-04.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
297/1006)

5033815-04.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033815-04.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: EWERTON SOUSA DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA CURCIO ALVES MORAES DA COSTA - SP398417-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. LEI No 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE APÓS A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela CEF contra decisão proferida em ação anulatória de ato jurídico de consolidação da propriedade e de procedimento extrajudicial de execução e venda de imóvel, que suspendeu os efeitos do procedimento administrativo fundado na Lei no 9.514/1997. A agravante sustenta a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, com observância das formalidades legais, e afirma que não há nulidade a justificar a paralisação dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997; e (ii) se, após a vigência da Lei no 13.465/2017, é possível a purgação da mora depois de averbada a consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes é de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pelos arts. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. O inadimplemento autoriza o vencimento antecipado da dívida e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, observadas as formalidades legais.

4. Ocorreu a consolidação da propriedade. Consta da averbação que o devedor foi regularmente intimado para purgar a mora. A certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção de veracidade, não afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

5. A Lei no 13.465/2017 alterou o art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, afastando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 aos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel. Introduziu, ainda, o § 2o-B ao art. 27 da Lei no 9.514/1997.

6. Conforme a orientação consolidada neste Tribunal, o marco temporal para aplicação da Lei no 13.465/2017 é a data da manifestação de vontade do devedor de purgar a mora. Se ocorrida na vigência da nova redação legal, a purgação somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade.

7. No caso, a demanda foi ajuizada sob a vigência da Lei no 13.465/2017 e após a averbação da consolidação da propriedade. Não é admissível a purgação da mora após esse marco. Permanece assegurado ao devedor o direito de preferência para aquisição do imóvel até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária. 2. A certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção de veracidade, somente afastável por prova inequívoca. 3. Observadas as formalidades dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, é regular o prosseguimento do procedimento extrajudicial de consolidação e leilão do imóvel”.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 27, § 2o-B, e 39, II; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, arts. 29 a 41 e art. 34; CPC, art. 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 03/04/2020, DJF3 14/04/2020; STJ, REsp 1.462.210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/11/2014, DJe 25/11/2014; TRF3, 1a Turma, AI 5019613-66.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 14/02/2019, DJF3 19/02/2019; TRF3, 2a Turma, AI 5016167-55.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18/03/2020, DJF3 25/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033815-04.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA CURCIO ALVES MORAES DA COSTA - SP398417-A

AGRAVADO: EWERTON SOUSA DE ARAUJO

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra r. decisão proferida em sede de ação anulatória de ato jurídico de consolidação da propriedade e de procedimento extrajudicial de execução e de venda de bem que lhe é movida por EWERTON SOUSA DE ARAUJO.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, que parte-agravada (autor) não apresentou qualquer documento que comprovasse a nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade, asseverando que a legislação de regência foi devidamente respeitada.

Diante da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, abriu-se vista dos autos à parte-agravada para fins do disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, tendo ela deixado transcorrer o prazo assinado in albis.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Inicialmente, lembro que contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, de modificar ou de extinguir direitos, gerando obrigações aos envolvidos; vale dizer, o contrato estabelece relação jurídica entre credor e devedor, podendo aquele exigir o cumprimento da prestação por este assumida.

Há dois vetores que norteiam as relações contratuais: o primeiro é autonomia de vontade, que confere às partes liberdade para estabelecer ou não avenças, fixando seu conteúdo, desde que em harmonia com as leis e a ordem pública; o segundo é obrigatoriedade, pois uma vez firmado o acordo de vontades, as partes devem cumprir o contratado (primado “pacta sunt servanda”), garantidor da seriedade e da segurança jurídica. Qualquer alteração do contrato deverá ocorrer de forma voluntária e bilateral, salvo em casos como mudanças decorrentes de atos normativos supervenientes (cuja eficácia se viabilize sem prejuízo ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido) ou situações imprevistas e extraordinárias que alterem o equilíbrio do que foi pactuado.

Conforme o art. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997, o contrato de mútuo firmado com cláusula de alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante) recebe recursos financeiros do credor (fiduciário), ao mesmo tempo em que faz a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel; mediante a constituição da propriedade fiduciária (que se dá por registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis), ocorre o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária e o fiduciante obterá a propriedade plena do imóvel, devendo o fiduciário fornecer (no prazo legal, a contar da data de liquidação da dívida) o respectivo termo de quitação.

Ocorre que o contrato celebrado nos termos da Lei no 9.514/1997 possui cláusula relativa a regime de satisfação da obrigação diversa de mútuos firmados com garantia hipotecária. Na hipótese de descumprimento contratual pelo fiduciante, haverá o vencimento antecipado da dívida e, decorrido o prazo para purgação da mora, a propriedade do imóvel será consolidada em nome da credora fiduciária, que deverá alienar o bem para satisfação de seu direito de crédito. Ou seja, vencida e não paga a dívida (no todo ou em parte) e constituído em mora o fiduciante, mantida a inadimplência, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do fiduciário, conforme procedimento descrito na Lei no 9.514/1997, viabilizando o leilão do bem. Se o valor pelo qual o bem é arrematado em leilão foi superior ao valor da dívida, o credor deverá dar ao devedor o excedente, mas, em sendo inferior, ainda assim haverá extinção da dívida (art. 27, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.514/1997).

Quanto ao procedimento no caso de inadimplência por parte do devedor-fiduciante, o art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/1997 dispõe sobre formalidades que asseguram ampla informação do estágio contratual. Note-se que, para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor-fiduciário, o devedor-fiduciante deve receber notificação pessoal (pelos meios previstos na legislação), abrindo prazo para a purgação da mora; não havendo a purgação, o oficial do Cartório de Registro deve certificar o evento ao credor-fiduciário para que requeira a consolidação da propriedade em seu favor, viabilizando a reintegração de posse; e para a realização de posterior leilão do imóvel, o devedor-fiduciante é também comunicado (por ao menos 1 de diversos meios legítimos) visando ao exercício de direito de preferência. E, enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor-fiduciante.

A exemplo do procedimento de execução extrajudicial da dívida hipotecária previsto no Decreto-Lei no 70/1966, resta pacificado na jurisprudência a constitucionalidade do rito da alienação fiduciária de coisa imóvel previsto na Lei no 9.514/1997, conforme se pode notar pelo seguinte julgado deste E. TRF da 3a Região:

“CONSTITUCIONAL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PREVISTA PELA LEI N. 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Com base no art. 370 do Código de Processo Civil, deve prevalecer a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de provas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 2. No caso, basta a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades, de modo que a prova pericial mostra-se de todo inútil ao deslinde da causa. 3. A alienação fiduciária representa espécie de propriedade resolúvel, de modo que, conforme disposto pela própria Lei n. 9.514/97, inadimplida a obrigação pelo fiduciante a propriedade se consolida em mãos do credor fiduciário. 4. Afasta-se de plano a inconstitucionalidade da execução extrajudicial prevista pela Lei n. 9.514/97, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei n. 70/66 de há muito declarada constitucional pelo STF. 5. Os contratos de financiamento foram firmados nos moldes do artigo 38 da Lei n. 9.514/97, com alienação fiduciária em garantia, cujo regime de satisfação da obrigação (artigos 26 e seguintes) diverge dos mútuos firmados com garantia hipotecária. 6. A impontualidade na obrigação do pagamento das prestações pelo mutuário acarreta o vencimento antecipado da dívida e a imediata consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. 7. Providenciada pela instituição financeira a intimação da parte devedora para purgar a mora acompanhada de planilha de projeção detalhada do débito e, posteriormente, para exercer seu direito de preferência previsto na legislação de regência, denota-se que foram observadas as regras do procedimento executório. 8. O procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia não ofende os princípios fundamentais do contraditório ou ampla defesa, porquanto não impede que devedor fiduciante submeta à apreciação do Poder Judiciário eventuais descumprimentos de cláusulas contratuais ou abusos ou ilegalidades praticadas pelo credor. 9. Muito embora o STJ venha admitindo a aplicabilidade da Lei Consumerista aos contratos regidos pelo SFI, e que se trate de contrato de adesão, sua utilização não é indiscriminada, ainda mais que não restou demonstrada abusividade nas cláusulas adotadas no contrato de mútuo em tela, que viessem a contrariar a legislação de regência. 10. Apelação não provida” (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 03/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/04/2020).

Dificuldades financeiras não são fundamentos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntário e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando que o devedor deixe de pagar as prestações avençadas por enfrentar desafios financeiros, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado (já que o objeto é o mútuo com alienação fiduciária de coisa imóvel). Ademais, contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia já desfrutam de previsões especiais nos termos da Lei no 9.514/1997, integrando políticas públicas que atendem à proteção do direito fundamental à moradia, mesmo que não integrem operações do Programa Minha Casa - Minha Vida (Lei no 11.977/2009), com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Sobre o lapso temporal para purgação da mora, a interpretação inicialmente firmada considerou a redação original do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que previa a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. Assim, o devedor-fiduciante podia purgar a mora em 15 dias após a intimação pessoal (art. 26, § 1o, dessa Lei no 9.514/1997) ou até a assinatura do auto de arrematação do bem imóvel em leilão (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme orientação jurisprudencial do E.STJ (REsp 1462210/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014).

Todavia, a Lei no 13.465/2017 alterou a redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que passou a vigorar nos seguintes termos:

“Art. 39. Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta Lei: (...) II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”.

Da nova redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 (dada pela Lei no 13.465/2017), ficou claro que contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia não são alcançados pelo significado de “procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”, encerrando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966.

Ao mesmo tempo, essa Lei no 13.465/2017 introduziu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, de tal modo que a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbação da consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o exercício do direito de preferência (até da data do segundo leilão):

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão ‘inter vivos’ e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos”.

Em meu entendimento, a purgação da mora até a assinatura do termo de arrematação seria possível apenas para intimações pessoais do fiduciante (visando à purgação da mora) efetivadas antes do início da eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017, em nada prejudicando retificação de 06/09/2017 e a republicação de 08/09/2017), após o que tal purgação somente seria viável antes da consolidação da propriedade.

Todavia, reconheço que a orientação deste E. TRF da 3a Região firmou-se em sentido diverso (ao qual me curvo em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios), definindo o momento em que o devedor manifesta sua vontade de purgar a mora (diretamente ao credor-fiduciário, ou mediante propositura de medida judicial) como marco temporal para aplicação da Lei no 13.465/2017.

Vale dizer, se a manifestação de vontade do devedor-fiduciante foi feita durante a vigência da aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, o prazo para purgar a mora (pelo valor das parcelas em atraso, com acréscimos) é até o dia da lavratura do auto de arrematação; se essa manifestação de vontade foi feita já no período de eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017, o prazo para purgar a mora é até o dia da averbação da consolidação da propriedade. Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. TRF da 3a Região: 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019613-66.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, julgado em 14/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2019; 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016167-55.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020.

No caso dos autos, a r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Anote-se.

Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por EWERTON SOUSA DE ARAUJO em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, objetivando provimento jurisdicional que restabeleça o contrato celebrado entre as partes.

Juntou procuração e documentos.

A tutela de urgência será concedida, liminarmente ou após justificação prévia, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC).

A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário implica o vencimento antecipado da dívida, pois não houve a purgação da mora perante o oficial de Registro de Imóveis, com a possibilidade do convalescimento contratual (§ 5o do artigo 26 da Lei no 9.514/1997), o que autoriza o desencadeamento da nova fase do procedimento da execução contratual, consistente na alienação do bem imóvel para a satisfação da dívida (inciso I do § 3o do artigo 27 da Lei 9.514/1997) e das despesas (inciso II do § 3o do artigo 27 da Lei 9.514/1997), cabendo ao credor entregar ao devedor eventual importância que sobejar.

No caso em tela, ressalvado melhor exame por ocasião do julgamento do mérito, não se vislumbra, por ora, a existência de vícios no procedimento adotado pela CEF.

Sem prejuízo, vislumbro consentâneo, tão só para impedir a perda do objeto ou mesmo uma maior dificuldade de restauração do status quo ante, a suspensão, por ora, de atos tendentes à alienação extrajudicial do bem cerne destes autos. Cabe observar, a propósito, que, ainda que no plano fático e pragmático, a realização do leilão, de per se, poderá trazer reflexos e prejuízos a terceiros que dele participem.

Posto isso, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, apenas para determinar à Caixa Econômica Federal que se abstenha de realizar quaisquer atos tendentes à alienação do bem e sua eventual alienação (matrícula n.o 94.677 do CRI de Santa Bárbara d'Oeste/SP).

Intimem-se.

Cite-se. Com a resposta, a instituição financeira deverá apresentar a documentação pertinente à execução extrajudicial em questão, bem como se manifestar precisamente sobre o eventual interesse na designação de audiência de conciliação.

Cópia da presente servirá como mandado/ofício/carta precatória. (...)”.

Analisando os termos do contrato em litígio, observa-se que o imóvel objeto do financiamento imobiliário foi alienado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF em caráter fiduciário, nos termos do art. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. Houve inadimplemento contratual, razão pela qual a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária, em 07/11/2024 (ID 464426389 do feito de origem). Consta, na referida averbação, que o devedor fiduciante foi devidamente intimado para purgar a mora. Frise-se que a certidão feita pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, o ajuizamento da demanda subjacente ocorreu em 13/11/2025, ou seja, após a publicação da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017). Em razão da alteração legislativa promovida por indicada norma, impossível a purgação da mora depois de averbada a consolidação da propriedade. Resta assegurado à parte-agravada exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, até a data da realização do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

Assim, a priori, não há ilegalidade na forma a ser utilizada para satisfação dos direitos da credora fiduciária, sendo inadmissível obstá-la de promover atos expropriatórios ou de venda, sob pena de ofender ao disposto nos artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/1997.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (para cassar a liminar concedida no feito subjacente, determinando, consequentemente, o prosseguimento do procedimento administrativo estatuído com base na Lei no 9.514/1997).

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. LEI No 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE APÓS A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela CEF contra decisão proferida em ação anulatória de ato jurídico de consolidação da propriedade e de procedimento extrajudicial de execução e venda de imóvel, que suspendeu os efeitos do procedimento administrativo fundado na Lei no 9.514/1997. A agravante sustenta a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, com observância das formalidades legais, e afirma que não há nulidade a justificar a paralisação dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997; e (ii) se, após a vigência da Lei no 13.465/2017, é possível a purgação da mora depois de averbada a consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes é de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pelos arts. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. O inadimplemento autoriza o vencimento antecipado da dívida e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, observadas as formalidades legais.

4. Ocorreu a consolidação da propriedade. Consta da averbação que o devedor foi regularmente intimado para purgar a mora. A certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção de veracidade, não afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

5. A Lei no 13.465/2017 alterou o art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, afastando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 aos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel. Introduziu, ainda, o § 2o-B ao art. 27 da Lei no 9.514/1997.

6. Conforme a orientação consolidada neste Tribunal, o marco temporal para aplicação da Lei no 13.465/2017 é a data da manifestação de vontade do devedor de purgar a mora. Se ocorrida na vigência da nova redação legal, a purgação somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade.

7. No caso, a demanda foi ajuizada sob a vigência da Lei no 13.465/2017 e após a averbação da consolidação da propriedade. Não é admissível a purgação da mora após esse marco. Permanece assegurado ao devedor o direito de preferência para aquisição do imóvel até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária. 2. A certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção de veracidade, somente afastável por prova inequívoca. 3. Observadas as formalidades dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, é regular o prosseguimento do procedimento extrajudicial de consolidação e leilão do imóvel”.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 27, § 2o-B, e 39, II; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, arts. 29 a 41 e art. 34; CPC, art. 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 03/04/2020, DJF3 14/04/2020; STJ, REsp 1.462.210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/11/2014, DJe 25/11/2014; TRF3, 1a Turma, AI 5019613-66.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 14/02/2019, DJF3 19/02/2019; TRF3, 2a Turma, AI 5016167-55.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18/03/2020, DJF3 25/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão